Tribunal: TJMT
Processo: 1038307-51.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038307-51.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZALEA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 019.575.742-40 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1038307-51.2022.8.11.0002

Agravo Interno n.° 1038307-51.2022.8.11.0002

Agravante:

Izalea Santos de Oliveira

Agravado
:
Banco do Brasil S.A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA
E DANOS MORAIS
- CARTÃO DE CRÉDITO – PRODUTO NÃO SOLICITADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são do banco agravado, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.o 1038307-51.2022.8.11.0002

Agravo Interno n.° 1038307-51.2022.8.11.0002

Agravante:

Izalea Santos de Oliveira

Agravado
:
Banco do Brasil S.A

RELATÓRIO

Agravo Interno
de

Izalea Santos de Oliveira

Ação:
de
Indenização por Cobrança Indevida
e Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande -MT.

Sentença
(Id.

187193677

): julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

187193678
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Sustenta que não restaram comprovadas nos autos as contratações, objeto da lide.

Decisão Monocráti
ca (Id.
196119698
): negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.o 1038307-51.2022.8.11.0002

Agravo Interno n.° 1038307-51.2022.8.11.0002

Agravante:

Izalea Santos de Oliveira

Agravado
:
Banco do Brasil S.A

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de
Indenização por Cobrança Indevida
e Danos Morais proposta por
Izalea Santos de Oliveira em
face do
Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o agravante alega, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente por 04 débitos nos valores de R$8.716,52 (oito mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos); R$396,25 (trezentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos); R$182,89 (cento e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos) e R$306,20 (trezentos e seis reais e vinte centavos)
todavia, não reconhece as dívidas cobradas, bem como sustenta que nunca contratou empréstimo e financiamento junto ao banco recorrido, razão pela qual requer as desvinculações dos
contratos no 970605666, 973354848, 976968543 e 78269 e das dívidas inscrita em seu nome CPF, bem como reparação por danos morais.

Em contraponto, o banco recorrido assevera que não cometeu nenhum ato ilícito e que
“As restrições do autor se referem a empréstimo (op. 970605666, 973354848 e 976968543) e adiantamento a depositante (“estouro de conta”) - (op. 78269). Relata que os empréstimos foram contratados por meio de autoatendimento (TAA e Mobile) com utilização senhas pessoais e o crédito disponibilizado na conta corrente na mesma data
.

Dá análise detida dos autos, verifica-se que o banco agravado apresentou como prova tão somente os comprovantes de empréstimos/financiamentos eletrônico, extrato bancário constando os valores creditados em conta, cópia do documento pessoal e selfie do autor demandante, a fim de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes e a origem dos débitos.

Com efeito, destaca-se que incumbe ao banco agravado apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, a contratação dos serviços, juntando aos autos o contrato assinado pelo autor agravante, biometria facial, ou outros documentos hábeis a demonstrar a relação contratual, o que não o fez
.

Portanto, evidencia-se que o banco agravado deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, restando configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

Desse modo, conclui-se que o banco agravado não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a reforma da decisão monocrática é medida que se impõe.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
No
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. 3.
Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Inaplicabilidade da
Súmula

385
do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pelo banco agravado em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Desse modo, cabível a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais) já que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte agravante, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ademais,
te
m-se como necessário o
encaminhamento dos presentes autos ao Ministério Público Estadual para conhecimento e eventuais providências em relação à alegada ocorrência de fraude
.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a decisão fustigada,
declarando
a inexistência dos débitos discutidos nos autos, referentes aos contratos de no 970605666, 973354848, 976968543 e 78269. CONDENO o
Banco do Brasil S.A ao
pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em favor do agravante, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), mantidos os demais termos do julgado.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024